Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017269-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), JOSIEL DOS SANTOS SOUZA - CPF: 012.134.043-04 (PACIENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDIANA SILVA DE SOUZA - CPF: 913.388.592-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017269-86.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOSIEL DOS SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: RENAN PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS [ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA] – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017269-86.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOSIEL DOS SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: RENAN PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JOSIEL DOS SANTOS SOUZA, que teve a prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha), e está segregado desde 21/08/2022.

Assevera que nunca foi notificado acerca das aludidas medidas protetivas e que jamais agrediu sua ex-companheira.

Aduz que tem residência fixa, trabalho lícito e família constituída que depende do seu labor para se sustentar, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que seja posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, pede a substituição da medida extrema por cautelares diversas,
“sobretudo, a utilização de tornozeleira eletrônica, se for o caso”
.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017269-86.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSIEL foi preso no dia 21/08/2022 (domingo), às 13h46, na feira livre de Primavera do Leste, onde sua ex-companheira labora.

CLEUDIANA SILVA DE SOUSA narrou à autoridade policial:

“Que conviveu com o JOSIEL DOS SANTOS SOUZA por 12(doze) anos; que se separam há mais de um ano; que há alguns meses fez uma medida protetiva contra JOSIEL e, na data de hoje, enquanto a declarante trabalhava na feira municipal, JOSIEL foi até lá e causou tumulto, constrangendo a declarante; que chamou a Polícia Militar, que conduziu JOSIEL para esta delegacia de polícia”.

Interrogado, JOSIEL respondeu que somente irá se pronunciar em juízo.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convolada em preventiva, após prévio requerimento do Ministério Público, para garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva.

Em consulta à folha de antecedentes do paciente, verifico que ele é réu na ação penal n. 0002001-68.2017.8.11.0037, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 305 e 306 do CTB, e firmou acordo de não persecução penal na ação penal n. 1003963-91.2020.8.11.0037 [art. 12 da Lei n. 10.826/2003, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido].

Observo que, em
24/02/2022
, nos autos n. 1001279-41.2022.8.11.0037, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, pelo prazo de 6 [seis] meses, ante a suposta prática do crime de ameaça [art. 147, CP], praticado por JOSIEL.

Nos referidos autos, JOSIEL –
ao contrário do que alega o impetrante
–
foi intimado das medidas protetivas fixadas
, consoante se infere da certidão do Oficial de Justiça,
verbis
:

“CERTIDÃO POSITIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que em cumprimento ao r. mandado, após procedimento de ligação de voz, INTIMEI na data de 24/02/2022 às 19h47, por meio eletrônico, telefone 66 9 9219 0411, no mesmo número vinculado ao WhatsApp, a vítima Cleudiana Silva de Souza, ficando ciente de todo o conteúdo do mandado e das medidas protetivas aplicadas, encaminhei-lhe o mandado e decisão via aplicativo, conforme print da conversa anexa.

Certifico ainda que por ligação de voz a vítima informou que o agressor não se encontrava na residência e nem onde poderia ser encontrado e disse não saber se ele ainda retornaria ao endereço e me forneceu seu telefone celular 66 9 9911 7519. Assim sendo, procedi ligação de voz mas não fui atendida.
Enviei mensagem no aplicativo WhatsApp e ele respondeu, encaminhei-lhe áudio explicando todas as medidas protetivas aplicadas para seu cumprimento e encaminhei o mandado e a decisão via WhatsApp às 20h09, conforme print da conversa anexa
. Dou fé.

Primavera do Leste/MT, 25 de fevereiro de 2022.”

A despeito de a peça vestibular apresentar narrativa sobre os fatos, dando versão distinta daquela declarada pela vítima ao Delegado de Polícia, no sentido de que JOSIEL teria discutido com um terceiro, e não com CLEUDIANA, essa versão é destituída de suporte probatório, uma vez que o paciente – no exercício do seu direito constitucional de permanecer em silêncio – optou por não responder as perguntas feitas na fase inquisitiva.

Ademais, essa questão de fundo demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental eleita.

O que se vê é que,
mesmo ciente das medidas protetivas fixadas, JOSIEL manteve contato com a vítima, descumprindo-as
.

Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].

Na hipótese, os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitivas que dão suporte ao decreto prisional.

Noutro giro, não identifico o manifesto constrangimento ilegal da prisão preventiva, considerando que o magistrado singular a justificou para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente, apesar do conhecimento da existência de medidas protetivas anteriores deferidas em favor da sua ex-companheira, teria supostamente as descumprido, indo até a local de trabalho dela, constrangendo-a em local público.

Além disso, JOSIEL ostenta outros registros criminais, como visto.

Ressalta-se que o STJ possui entendimento no sentido de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida,
in verbis
:

“
No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças
[...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Nesse ponto, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Noutra quadra, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)

Por fim, os predicados pessoais não são suficientes para obstar a segregação cautelar, como já consolidado na jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...] 5. No caso, cumpre salientar que o acusado descumpriu as medidas protetivas vigentes, uma vez que retornou à residência da vítima e novamente a ameaçou de morte. 6.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.
"A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela"
(HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] [AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021]

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSIEL DOS SANTOS SOUZA
, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022